Tribunal: TJMT
Processo: 1041713-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041713-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação apenas para
reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$. 40.000,00
, mantendo a sentença no tocante a
correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato.

5.

As alegações sobre pagamentos, quitação, provas apresentadas, parâmetros para o percentual e cláusulas contratuais também foram devidamente analisadas, afastando a omissão alegada.

6.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão de id. 285986885 que proveu parcialmente o Recurso de Apelação apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$. 40.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O embargante
, em suas razões recursais,
alega a existência de contradição, sustentando que o acórdão reconheceu a inexistência de cláusula prevendo remuneração em caso de rescisão, quando, segundo afirma, tal cláusula existiria no contrato. Aponta, ainda, omissões quanto às cláusulas contratuais que demonstrariam a forma de remuneração por etapas, à quitação dos valores devidos, à ausência de parâmetros para o percentual arbitrado e as provas ignoradas nos julgados.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado e proceder ao prequestionamento (id. 288182883).

O embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 289242389)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, ao não enfrentar as alegações levantadas no recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESCISÃO

Observo que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, no seguinte trecho: “
o argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta. Embora houvesse cláusula estabelecendo a remuneração baseada no êxito da demanda, o contrato não previu expressamente a remuneração do escritório na hipótese de rescisão unilateral, situação que justifica a fixação judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados
” (id. 285986885 - pág. 4).

O julgado não negou a existência do contrato ou suas cláusulas, mas entendeu que sua redação não afastava a aplicação do arbitramento judicial diante da rescisão unilateral imotivada. Logo, não há omissão nesse ponto.

B) FORMAS DE REMUNERAÇÃO, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E QUITAÇÃO

O acórdão enfrentou expressamente o argumento de que haveria previsão contratual para pagamento por etapas e adiantamentos. Contudo, destacou que, independentemente dos pagamentos realizados, o escritório demandante não teve quitada a totalidade da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, o que legitima o arbitramento judicial dos honorários.

Sobre a quitação, o julgado consignou que “
ainda que o banco tenha apresentado diversos termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2015 a 2020 (id. 279027360), tais documentos possuem conteúdo padronizado e abrangem, de forma genérica, os serviços jurídicos prestados até datas específicas, sem qualquer detalhamento das causas envolvidas. Os termos em questão renunciam a eventuais cobranças futuras relativas a períodos já encerrados, mas não especificam os critérios de avaliação da contraprestação devida nem indicam, de maneira inequívoca, que incluiriam as ações mencionadas nesta demanda. Dessa forma, não é possível concluir, com base exclusivamente nesses documentos, pela plena quitação dos honorários ora discutidos
” (id.
285986885
– págs. 4/5)

Assim, inexiste omissão sobre ponto relevante, tendo sido enfrentadas as alegações arguidas pelo embargante
.

C) PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

A alegação de ausência de parâmetros para a porcentagem arbitrada, também não prospera, pois a decisão embargada utilizou critérios objetivos para fixação, observando o trabalho realizado e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, reduzindo aqueles fixados na sentença.

Veja
o seguinte trecho do acórdão: “
no caso, o escritório Galera Mari atuou em favor do Banco Bradesco S/A no processo de execução nº 1028474-62.2017.8.11.0041, desde o ajuizamento em 2017 até a rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020. Nesse período, realizou a elaboração da petição inicial, promoveu atos constritivos como pedidos de bloqueio de valores (via BacenJud/ SisbaJud), acompanhou diligências de penhora, formulou requerimentos diversos, e viabilizou o andamento efetivo da execução.
” (id. 278219864 - págs. 13/14).

Assim, também afasto a alegada omissão.

D) PROVAS QUE ESTÃO SENDO IGNORADAS NOS JULGADOS

No tocante à alegada omissão relativa à necessidade de manifestação expressa acerca das provas e cláusulas contratuais, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, notadamente quanto aos termos de quitação e os documentos que abarcaram a integralidade dos serviços executados. Assim, houve a devida valoração dos elementos de prova constantes dos autos.

O colegiado assentou que os termos de quitação apresentados pelo Banco são genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários discutidos, especialmente por não individualizarem os serviços quitados e não apresentarem vinculação com os objetos processuais que deram causa à cobrança.

Ainda que de forma resumida, houve análise dos argumentos e a valoração da prova, reconhecendo-se que os documentos não têm força probatória suficiente para impedir o arbitramento dos honorários. Tal entendimento é reiteradamente analisado e confirmado por esta Corte.

Concluo, então, após analisar todos os alegados pontos omissos e contraditórios arguidos pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025